Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 1009897-91.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
EMBARGADO: RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS em face da decisão de ID 41439490 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Embargante, por considerar que a multa imposta em agravo interno, com fundamento no artigo 1.021, §4o, do CPC, não havia sido recolhida, nos termos da certidão ID 4140062, circunstância que inviabilizaria a interposição de recurso excepcional, nos termos do disposto no 1.021, §5o, do CPC.
Aduz que a decisão embargada se baseia na certidão ID 41400462, segundo a qual o documento juntado pela Embargante em petição ID 41282480 não era apto a comprovar o pagamento da multa processual imposta, certificando ainda que somente comprovante bancário seria adequado a tal finalidade.
Sustenta que as obrigações devidas pela Embargante são adimplidas a partir do sistema SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) e documento juntado no ID 41282482 “Nota de lançamento de Sistema” atesta o pagamento do título em favor deste Tribunal, comprovando o pagamento da multa processual devida pela Embargante.
Recurso tempestivo (ID 42677971).
Contrarrazões juntadas conforme ID 44218959.
Eis a breve síntese.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
No caso, não resta dúvida que a decisão embargada realmente padece de inexatidão material sanável na via dos aclaratórios. Assim, diante das argumentações deduzidas pela Embargante, foi determinado ao Departamento competente que certificasse o regular pagamento da multa fixada no acórdão do Agravo Interno, condenando a Recorrente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do artigo 1.021 do CPC (ID 44325993).
De fato, o erro material existe e deve ser prontamente corrigido, visto que sobreveio a certidão ID 44525495 nos seguintes termos:
“CERTIFICO que procedi à juntada do e-mail respondido pela Sra. Cláudia Regina Dias de Amorim, Diretora do Departamento de Depósitos Judiciais do TJMT, onde informa que a guia de recolhimento está vinculada junto ao processo 1009897-91.2019.8.11.0000, desde o dia 29/04/2020.”
Com efeito, é de ser reconhecido e sanado o erro material e, por consequência, torno sem efeito a decisão de ID 41439490.
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer o pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC fixada no acórdão recorrido.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1009897-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
RECORRIDO: RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 24278992):
“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – UTILIZAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – A hipossuficiência da parte agravava resta configurada posto que a desigualdade técnica e financeira dos litigantes é patente, especialmente diante do contrato de adesão entabulado entre as partes, que permite a aplicação do CDC e seus consectários combatidos.
2 - Conforme jurisprudência sedimentada do STJ, não merece guarida a insurgência do agravante, quanto a prolação da decisão do agravo de instrumento na forma monocrática, égide da Súmula 568, do STJ.” (N.U 1009897-91.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019).
Alega violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, artigo 2o do CDC, e divergência jurisprudencial, argumentando que o Agravo Interno proposto não tem caráter procrastinatório capaz de ensejar a multa aplicada no acórdão recorrido, visto que combateu, de maneira específica e clara, os fundamentos da decisão monocrática.
Recurso tempestivo (ID 32392457).
Contrarrazões conforme ID 35514969.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, a parte recorrente assevera que no Agravo Interno desprovido à unanimidade, porém, não declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório, não é cabível a aplicação da multa como penalidade processual, uma vez que constitui o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI